Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-07.2020.8.11.0022
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000280-07.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON FERNANDO RUY BELONDI - CPF: 034.094.671-73 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), CESAR BELONDI & BELONDI LTDA - ME - CNPJ: 13.194.903/0001-00 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARA
TÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART
IGO
1.013, § 3.o, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
LIMITE
S
DA ATIVIDADE JURISDICIONAL.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que
a
Recorrente CESAR BELONDI & BELONDI LTDA - ME postula indenização por danos morais, em razão da suspensão do serviço de energia elétrica motivado por cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA S/A a título de recuperação de consumo.

2.
O juízo de origem extinguiu o processo
sem resolução d
e
mérito,
com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei n
.
o 9.099/95
, ante a complexidade da causa
.

3. A Resolução n
.
o 414/2010 prevê todo um regramento para a emissão de fatura de recuperação de consumo, inclusive, a realização de perícia do medidor por órgão
metrológico
oficial (INMETRO), com a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo.

4.
Procedimentos previstos na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL devidamente colacionados no ID 92666470, portanto, não há se falar em complexidade.

5
.
Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do
a
rt
igo
1.013, § 3.o, do C
ódigo de Processo Civil
, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts
. 141 e 492, CPC).

6
. Necessidade de retorno dos autos à origem para
o regular
processamento e julgamento.

7
. Sentença desconstituída.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o Recorrente CESAR BELONDI & BELONDI LTDA - ME postula indenização por danos morais, em razão da suspensão do serviço de energia elétrica motivado por cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA S/A a título de recuperação de consumo.

Contestado o feito
o juízo de origem extinguiu
o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei n
.
o 9.099/95,
em razão d
a complexidade da causa
, frente a necessidade de realização de perícia
.

Inconformad
a
,
a

Recorrente
CESAR BELONDI & BELONDI LTDA - ME
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de
desconstituição
da sentença,
e retorno dos autos ao
juízo de origem
para o regular processamento e julgamento
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021